Tribunal: STF
Processo: HC 222728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outro, em favor de João Vitor Teodoro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 785.620/SP.



    Colho da decisão impugnada:



          “O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido a custódia convertida em preventiva. 



    Inconformada, a defesa impetrou o prévio writ perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar. 



    Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice do enunciado da Súmula 691/STF, diante da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a medida liminar. 



    Ressaltam a nulidade das provas, pois teriam sido obtidas por meio ilícito, consistente na realização de busca pessoal sem que houvesse situação que configurasse fundadas suspeitas para a ação policial. 



    Asseveram que não havia nenhum indício de que o acusado estivesse na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



    Alegam a violação de domicílio, pois foi derivada da busca pessoal ilegal, aduzindo que a autorização para entrada na residência dada pela mãe do paciente não foi validade por testemunha da sociedade civil. 



    Destacam o excesso de prazo na formação da culpa e na prisão cautelar, argumentando que o acusado está segregado há mais de 5 meses e que a audiência foi marcada somente para o dia 16.1.2023, em manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo, sendo devido o relaxamento da custódia cautelar. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura até o julgamento final do presente writ. No mérito, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal. Alternativamente, o relaxamento da custódia antecipada por excesso de prazo. " (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante diz que o caso autoriza a superação da súmula 691. Aduz que há nulidade em razão do ingresso dos policiais no domicílio do paciente.



    Requer “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para anular as buscas pessoal e domiciliar e, consequentemente, trancar a ação penal; d) alternativamente, seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, em razão do evidente excesso de prazo.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 217.601, 219.397, 221.963 e 222.049.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de inferimento da medida liminar, mas de indeferimento liminar do próprio habeas corpus.



    Aliás, este não é o primeiro habeas corpus, impetrado pelo subscritor, que padece do mesmo vício.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A questão relativa à apontada nulidade deve ser enfrentada, primeiramente, pelo Juízo de primeiro grau. Aguarde-se o natural trâmite do feito.



    O decreto prisional já foi por mim apreciado, e nele não encontrei qualquer ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem.



    Acerca do alegado excesso de prazo, verifico que o paciente está preso há aproximadamente seis meses, com audiência de instrução já designada para o dia 16.1.2023, a demonstrar normalidade no andamento da marcha processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente